Tribunal: TJBA
Processo: 0507141-05.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507141-05.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MOYSES FRANCISCO SILVA Advogado(s): APELADO: UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO Advogado(s):HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO, ROMULO GUIMARAES BRITO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. ADAPTAÇÃO CONTRATUAL FACULTATIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Cuida-se de Apelação Cível interposta por contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face de UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. O Autor, segurado desde 1997, necessitou de cirurgia de artroplastia de joelho em novembro de 2014. A operadora, inicialmente, negou cobertura sob alegação de que o contrato não havia sido adaptado à Lei nº 9.656/98, tratando-se de plano ambulatorial sem cobertura hospitalar. Em janeiro de 2015, o Autor optou pela adaptação do plano, obtendo a autorização cirúrgica em 08/01/2015, sendo a cirurgia realizada em 30/01/2015. A sentença de primeiro grau, proferida em 23/05/2025, julgou improcedente o pedido indenizatório, fundamentando-se na natureza eletiva do procedimento, na legalidade da negativa inicial e na caracterização de mero aborrecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a conduta da operadora de plano de saúde que, diante de contrato firmado anteriormente à Lei nº 9.656/98 sem cobertura hospitalar, condiciona a realização de procedimento cirúrgico eletivo à prévia adaptação contratual, configura ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável, considerando: (i) a natureza eletiva do procedimento; (ii) a condição clínica do segurado; e (iii) o lapso temporal entre a solicitação médica e a efetiva realização da cirurgia. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de plano de saúde firmado em 1997, anterior à Lei nº 9.656/98, não continha cobertura hospitalar, restringindo-se ao atendimento ambulatorial, situação reconhecida pela legislação de regência. A operadora agiu no exercício regular de direito ao negar cobertura para procedimento não previsto contratualmente, inexistindo ilegalidade na comercialização de planos com coberturas limitadas celebrados antes da vigência da lei regulamentadora. A adaptação contratual, realizada em 05/01/2015, decorreu de opção facultativa do segurado, não se tratando de imposição abusiva, sendo a autorização expedida em 08/01/2015, dentro do prazo regulamentar de 21 dias úteis previsto para procedimentos eletivos. A natureza eletiva do procedimento cirúrgico, comprovada pela documentação médica acostada aos autos, afasta a caracterização de urgência ou emergência, não se verificando comprovação de agravamento do quadro clínico durante o período de espera. O eventual desconforto experimentado pelo segurado, embora compreensível, caracteriza mero dissabor cotidiano, insuficiente para configurar dano moral indenizável, máxime quando inexiste conduta antijurídica por parte da operadora. IV. DISPOSITIVO Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida na íntegra. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507141-05.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MOYSES FRANCISCO SILVA e como apelada UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.